Tribunal: TJSP
Processo: 2048934-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de despesas de condomínio. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência da devedora contra decisão que rejeitou sua impugnação ao crédito. Não cumprimento da determinação de emenda das razões do inconformismo. Inépcia recursal configurada. Agravante que não declina pedido específico e motivado frente à deliberação de origem. Vício não sanado na oportunidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de despesas de condomínio. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência da devedora contra decisão que rejeitou sua impugnação ao crédito. Não cumprimento da determinação de emenda das razões do inconformismo. Inépcia recursal configurada. Agravante que não declina pedido específico e motivado frente à deliberação de origem. Vício não sanado na oportunidade concedida por esta Corte de Justiça, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC. Descumprimento da regra do art. 1.016, incs. II e III, do Codex. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes deste E. Tribunal. Além disso, os autos de origem tramitam no formato físico e o disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 1.018, do CPC não foi atendido, conforme alegado na contraminuta. Inadmissibilidade do recurso caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.